Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Ausente omissão quando a não apreciação do tema ocorreu porque este não requerido no agravo de instrumento.
3. Embargos de declaração rejeitados.